Tribunal: TJMT
Processo: 0028524-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028524-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), JAIR VITOR DA CRUZ - CPF: 487.146.741-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DILMA CRISTINA CARBONI DE SOUZA - CPF: 616.130.101-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que acolheu
a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a
A
ção de
E
xecução com
fundamento
no art. 487, II, do CPC, e
condenou
o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

V
erificar se a demora na citação dos executados, ocorrida
há
mais de oito anos
do
ajuizamento da demanda, é imputável à parte autora ou decorre de fatores alheios à sua atuação, a fim de reconhecer ou afastar a prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

A
Súmula 106 do
STJ estabelece que a demora na citação, desde que não decorra de desídia da parte autora, não implica a incidência da prescrição
.

A autora demonstrou diligência reiterada ao longo do tempo, com múltiplas tentativas de citação por diversos meios, incluindo pedidos de citação por hora certa, por edital e pesquisas em sistemas informatizados, o que afasta a alegação de inércia.

A morosidade processual é imputável ao próprio Judiciário e à falta de colaboração dos executados, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de diligência do exequente em promover os atos necessários à citação, mesmo diante da morosidade do Judiciário ou da resistência dos executados, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução de Título Extrajudicial
que, acolheu a Exce
ção de
Pré
-Executividade apresentadas pelos executados
para
reconhecer a ocorrência da prescrição
e
extinguiu a Ação
nos termos do art. 487, II, do CPC, além de condenar o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que

não houve desídia sua na promoção dos atos necessários à citação dos executados, atribuindo-se a demora à morosidade do
judiciário
.

Sustenta a
inaplicabilidade da prescrição, com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça

P
ugna
pelo
regular prosseguimento da execução.

Nas Contrarrazões (Id.

268815903
), os apelados argumentam que
a citação somente se aperfeiçoou mais de oito anos após a propositura da demanda, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão executiva.

Pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou
,
em
17-6-2015
,
Ação de Execução
com fundamento

em
Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária para entrega futura
, firmado entre as partes
,
no valor de R$
46.307,96.

E
m
7-8-2015
,
o mandado de citação retornou negativo (Id.

268815862
– pág. 15).

Em 19-2-2016
,
o exequente
indicou
novo endereço
(Id.

268815862
– pág.
29
)
.

D
eterminada a expedição
do
mandado em 11-1-2017
(Id.

268815863
)
,

o oficial de justiça certificou
,

em 9-5-2017
,

a impossibilidade de
localizar os executados, uma vez que, segundo a porteira do prédio, não se encontravam no apartamento

(Id.

268815863
– pág. 11
)
.

Intimado a se manifestar em
6-6-2017

(Id.

268815863
– pág. 11)
, o exequente
requereu a
citação por hora certa,
alegando que restou demonstrado o domicílio dos executados no endereço informado e que estes estariam se ocultando

(Id.

268815863
– pág. 1
7
)
.

Contudo, em 1-9-2017
,
o meirinho
relatou
a
inviabilidade
de
citação

(Id.

268815863
– pág.
31
).

Em
25-9-2017
,

o exequente reiterou o pedido de citação por hora certa, solicitando que a intimação fosse feita ao porteiro do condomínio ou a qualquer vizinho presente, nos termos do art. 252, §1o, do CPC

(Id.

268815863
– pág. 3
5
).

Em
16-1-2019
,

o oficial de justiça certificou nova frustração na tentativa de citação, desta vez por não localizar a rua correspondente ao endereço fornecido

(Id.

268815864
– pág.
35).

Em
11-2-2019
,
o exequente solicitou a expedição de novo mandado de citação, com base em informações obtidas no sistema
PROJUDI
/
MT
,
que confirmavam o endereço em processos recentes

(Id.

268815864
– pág.3
9
)
.
Todavia
, em 14-11-2019

o oficial
relatou duas tentativas infrutíferas no mesmo local
(Id.

268815865
– pág. 5).

Em 5-12-2019
,

o autor requereu a realização de pesquisa via INFOJUD para localização do domicílio dos executados

(Id
.

268815865
– pág. 9).

Em
7-12-2020
,

o exequente destacou que a última movimentação processual datava de
5-12-2019
, ou seja, há mais de um ano, e reiterou o pedido anterior
(Id.

268815867
).

Em
18-10-2021
,

o juízo de origem determinou o recolhimento das custas necessárias à consulta dos sistemas do Judiciário, no prazo de cinco dias
(Id.

268815869
).
O pagamento ocorreu em

29-10-2021 (Id.

268815871
)
e
o pedido foi deferido em
1-7-2022
(Id.

268815875
)

com expedição de extrato
em 26-1-2023 (Id
.

268815876
).

Em 24-2-2023
,

o exequente pleiteou a citação por edital, sob o fundamento de que a pesquisa no INFOSEG confirmara o endereço já constante nos autos

(Id.

268815881
)
,
mas o pedido foi indeferido em
(Id.

268815884
).

Em 28-6-2023
,

o autor apresentou novo endereço dos executados e requereu expedição de carta de citação
(Id.

268815885
).

Os executados foram citados em
25-11-2023
(Id.

268815890
e Id.

268815891
)
,
e apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade, alegando prescrição
(Id.

268815892
), a qual foi acolhida em 15-12-2024
,

extinguindo-se o feito

(Id.

268815898
)
.

O Código Civil dispõe no art. 202,
caput
e inciso I, que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.
§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
. § 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Desde o ajuizamento da demanda, a apelante demonstrou diligência ao indicar diversos endereços e cumprir todas as determinações judiciais, afastando-se, assim, qualquer alegação de inércia.

A morosidade verificada decorre do próprio trâmite burocrático, sendo aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a
partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, N.U 0001520-43.2018.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-3-2024, DJE de 27-3-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
,

para

desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025